Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013475-91.2021.8.11.0000
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e outra
Paciente: Ualisson Cesar dos Santos
Impetrado: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ualisson Cesar dos Santos, apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo a magistrada recebido a denúncia e decretado a sua prisão preventiva.
Alegam, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que a magistrada se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.
Ressaltam que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, pois a prisão preventiva seria mais gravosa do que a própria pena a ser imposta em caso de eventual condenação.
Asseveram que o beneficiário é trabalhador, tem emprego fixo com carteira assinada, e contribui para o sustento da sua esposa e do seu filho.
Finalmente, aduzem que as medidas cautelaras diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a instrução processual, não havendo necessidade da prisão preventiva.
Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares, providência que almejam ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 95831987).
Acostaram documentos (Ids. 95831991 a 95831995).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do seguinte trecho da denúncia. Veja-se:
“...No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 10h00min, na rua 32, esquina com a rua 04, n.o 01, bairro Jardim Paraisópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados UALISSON CESAR DOS SANTOS e LEIDIANE ALVES DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Extrai do caderno investigativo que a guarnição da viatura 7C65, Vitória 01, recebeu informações da Agência Local de Inteligência do 3o BPM, que estaria monitorando uma possível boca de fumo na rua 32, no bairro Jardim Paraisópolis.
De posse dessa informação, a guarnição diligenciou na residência indicada, a fim de averiguar a veracidade do fato ilícito em comento, e ao se aproximar do local, foi visualizado um indivíduo escondendo um objeto no muro, o qual ao perceber a aproximação da equipe, foragiu tomando rumo ignorado.
Então, a guarnição chamou a proprietária da residência, ora denunciada Leidiane, a qual autorizou a incursão da equipe policial em sua casa; checado o objeto escondido no muro, os policiais constataram que se tratavam de 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Ao ser indagada acerca do ilícito, a denunciada Leidiane revelou que seu marido, o denunciado Ualisson, vulgo “Mineiro”, estava trabalhando, mas tinha ciência que ele realizava o tráfico de entorpecentes na residência e que poderia esconder drogas no local, porém nunca o teria denunciado por temer pela sua vida.
Ato contínuo foram realizadas buscas no imóvel dos denunciados, sendo encontrado no fundo do quintal, no interior de um freezer velho, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (um) pote plástico , 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção com várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 1.618,00 (mil seiscentos e dezoito reais)...” (Id. 95831991, pp. 23-24, destaquei).
Após receber a referida denúncia, a juíza de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do beneficiário, consoante se infere da seguinte decisão, in verbis:
“...Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que o pedido formulado pela autoridade policial merece deferimento, senão vejamos:
É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus comissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.
Desta feita, tenho que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes através do termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da codenunciada LEIDIANE ALVES DA SILVA.
De outro lado, quanto aos pressupostos ensejadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, para tanto, no presente caso, está a garantia da ordem pública, pois, segundo o condutor da ocorrência, policial militar RODRIGO RODRIGUES MELLO:
(...)
Com efeito, resta evidente que no local, ante a diversidade e quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de produtos e apetrechos utilizados na fabricação e embalagem de entorpecentes, além de considerável quantidade de dinheiro apreendida, funcionava um laboratório de refinamento de drogas, fato que, por si só, demonstra a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo réu, e, consequentemente, justifica a decretação de sua prisão preventiva.
(...)
De mais a mais, ressalta-se que o tráfico de entorpecentes – delito que, embora não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – é crime de perigo abstrato (para alguns doutrinadores, de perigo concreto indeterminado), já que o risco para o bem jurídico protegido é presumido por lei, ou seja, independe de seu resultado concreto sobre a saúde de eventuais usuários, o que é suficiente para configurar o risco à ordem pública, autorizador da segregação cautelar...” (Id. 95831991, pp. 16-19, destaquei).
Nesse contexto, verifico que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pelo modus operandi do agente, que mantinha drogas na própria residência, além de diversos materiais utilizados na fabricação de entorpecentes.
Ademais, extrai-se do feito que aparentemente o paciente possui antecedentes criminais, inclusive condenação anterior, além de ter foragido no momento da aproximação dos policiais militares.
Diante de tal contexto, ao menos em um exame preliminar do feito, próprio dessa fase de cognição sumária, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em quantum intermediário.
Além disso, é importante mencionar que o paciente já foi condenado por crime doloso anteriormente e embora aparentemente tenha cumprido a pena que lhe foi imposta, não teria decorrido o período depurador, de modo que seria reincidente em crime doloso, permitindo, ao menos hipoteticamente, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena mesmo que fixada no mínimo legal.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator